Tribunal: TJES
Processo: 0001708-52.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001708-52.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO SILVA OLIVEIRA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
0001708-52.2024.8.08.0000

PACIENTES TIAGO SILVA OLIVEIRA, JOSÉ ROBERTO MARTINS DA CRUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, C/C ART. 40, INCISO V, TODOS DA LEI N° 11.343/06). ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1.

O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

2. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da CF, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, porquanto, "tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida". Precedentes.

3. Não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo prescindível a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, por estar incurso na elementar ter em depósito, o que evidencia que o crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, preexistia à operação policial.

4. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

5. Caso em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal.

6
. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

7.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
0001708-52.2024.8.08.0000

PACIENTES: TIAGO SILVA OLIVEIRA, JOSÉ ROBERTO MARTINS DA CRUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
TIAGO SILVA OLIVEIRA
e
JOSÉ ROBERTO MARTINS DA CRUZ
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, nos autos da ação penal tombada sob nº 0000023-80.2024.8.08.0009, a qual fora distribuída para a
VARA ÚNICA DE BOA ESPERANÇA
, em razão de se encontrarem presos preventivamente desde 18/4/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ilegalidade na violação de domicílio, bem como a ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva dos pacientes.

Os pacientes são acusados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Emerge do APDF (Id. 8087940) que a guarnição recebeu informações sobre a ocorrência do tráfico e, durante patrulhamento, os policiais visualizaram um indivíduo que, ao avistar a guarnição, agiu de maneira suspeita e começou a andar mais rápido. Em razão disso, os militares deram voz de abordagem e, no momento em que o flagrado seria abordado, empreendeu fuga para dentro de uma residência. Na residência, encontravam-se José Roberto Martins da Cruz e Tiago Silva Pereira, tendo sido apreendidas no local 29 (vinte e nove) buchas de maconha, 25 (vinte e cinco) pedras de crack e 02 (dois) rádios comunicadores.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

A Defesa sustenta a ilegalidade na violação de domicílio.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

Sobre o tema, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Outrossim, insta salientar que não desconheço a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a prova da voluntariedade do consentimento do morador, devendo a operação ser registrada em áudio e vídeo, consoante julgado abaixo transcrito:

“
A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo. STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

Entrementes, é de se pontuar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nessa vertente, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu
domicílio
, tal direito não é absoluto, porquanto,
"tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida". (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Diante de tal contexto, verifica-se que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência
dos
paciente
s

foi devidamente justificado.

Desta feita,
considerando a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial
.

Nesse aspecto em que há fundadas suspeitas da prática de crime, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de admitir a violação de domicílio, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS.

ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO . AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.

(...)

(AgRg no HC 623.093/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Nesse quadrante, não obstante a inviolabilidade do domicílio seja reconhecida como direito fundamental,
a entrada dos policiais na residência estava abarcada por previsão constitucional expressa, que dispensa mandado judicial para ingresso, sem a autorização do proprietário da residência, em caso de flagrante delito,
como é o caso dos autos.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa sustenta a ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Nesse contexto, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(
necessidade de

garanti
a d
a ordem p
ú
blica,
bem como para
assegurar a instruç
ão
processual e a aplicaç
ã
o da lei penal
), consoante excerto da decisão proferida em sede de audiência de custódia (Id. 8087943):

“
Diante desse contexto, verifico que estão presentes, in casu, os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva dos flagrados, principalmente para
a garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias da prisão, que se deu após diversas denúncias, de que os indivíduos causavam temor no distrito em que residem, por conta do tráfico de entorpecentes, e a gravidade em concreto do delito, por se tratar de tráfico de entorpecentes, delito extremamente grave e que afronta diretamente a ordem pública
. O tráfico de entorpecentes pressupõe a reiteração de condutas, o que observamos, especialmente com relação ao autuado, Tiago que possui procedimentos pela prática de delitos desta natureza. Saliento que a quantidade e variedade de entorpecentes, bem como os 02 rádios comunicadores encontrados, corroboram com as denúncias e a prática do tráfico. Sendo assim, entendo que a segregação cautelar é medida que se impõe para garantir a ordem pública e coibir a reiteração delitiva.” (negrito nosso)

Destaque-se, ainda, que, em consulta ao Sistema PJe de Primeira Instância, verifica-se que, ao analisar o pedido de revogação da prisão, a autoridade coatora assim se manifestou em decisão proferida em 13/5/2024:

“
Como já apontado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, datada de 20.04.2024, destacou-se a necessidade de acalentar a ordem pública, bem como garantir a aplicação da lei penal e regular instrução processual.

Neste passo,
entendo que persistem motivos suficientes para manter o decreto prisional, observando que os indiciados foram presos em flagrante com determinada quantidade de drogas
.

Sem pretender adentrar ao mérito, mas com a finalidade de apontar os indícios que pesam contra os indiciados, os depoimentos prestados pelos policiais foram claros, tendo inclusive encontrado em uma residência drogas, bem como dois rádios comunicadores, e uma quantia em dinheiro.

Além disso,
mesmo havendo prova de domicílio fixo e atividade laboral, não afasta a decretação da prisão, até porque, ao que se vê dos autos, a própria residência dos indiciados estaria sendo utilizada para guardar as substâncias entorpecentes
.” (negrito nosso)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública
,
tendo sido amparada na
necessidade de

garanti
a d
a ordem p
ú
blica,
bem como para
assegurar a instruç
ão
processual e a aplicaç
ã
o da lei penal.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar da paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto,
não
constato

flagrante ilegalidade
na
manutenção da prisão preventiva
que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)